Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-61.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003985-61.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CRAUNIR GERMINIANI - CPF: 090.321.690-68 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –EXTRATO DAS OPERAÇÃO BANCÁRIA – “SLIPS” – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO PEDIDO ADMINISTRATIVO – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ELENCADOS E DE CONHECIMENTO COMUM ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso ataca os fundamentos da sentença ao argumento de inexistência de pretensão resistida e de juntada dos documentos requisitados pela parte autora, reeditando as teses de defesa, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação. 2. Se há prova de que o correntista tenha solicitado administrativamente a apresentação dos documentos relativos às operações bancárias existentes entre os litigantes, não obtendo qualquer resposta da instituição financeira, o interesse de agir resta demonstrado 3. Para que a instituição financeira se exonere do dever de exibição é necessário que apresente todos os documentos comuns às partes, elencados pela parte interessada. 4. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC/2015, n
as “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003985-61.2017.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito 3a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos”
(Número Único 1003985-61.2017.8.11.0040), ajuizada contra o apelante por CRAUNIR GERMINIANI, julgou procedente o pedido, e, à falta da exibição integral de todos os documentos postulados pelo autor/apelado, declarou “
como verdadeiros os fatos que por meio dos documentos pleiteados o requerente pretendia provar
” (cf. ID 34996451); a r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00.

O apelante arguiu falta de interesse de agir do autor/apelado, dizendo que ele não comprovou ter solicitado ao Banco/apelante prévia e administrativamente a exibição dos documentos.

No mérito, diz que
“já decorreu o prazo de 30 anos da celebração de tais documentos, e, conforme já apresentado em sede contestatória, todos os documentos disponíveis em posse do Banco do Brasil foram acostados”
, documentos aptos a sanar as dúvidas do apelado em relação aos encargos, prazos, taxas pactuadas e etc

(cf. fls.05 ID 349964530, e aduz que
“eventuais índices ou valores devem ser discutidos em ação própria”
(cf. fls. 05 ID 34996453). Pugna “
pela não inversão do ônus da prova
” alegando que apenas a hipossuficiência financeira não é suficiente à inversão do ônus da prova, enfatizando que o ônus probatório imposto ao autor/apelado por força do disposto no art. 373, I, do CPC (cf. fls. 07 ID 34996453). Se insurge contra a imposição de arcar com o ônus sucumbencial dizendo que o autor/apelado “
movimentou de forma indevida o Judiciário
” e, combate, ainda, o valor dos honorários advocatícios dizendo que a fixação deve observar o regramento do art. 85, §2o, do CPC (cf. fls. 09 ID 34996453).

Pede, assim, o provimento do recurso para, reformando a sentença, extinguir o processo por carência de interesse de agir, mas, se rejeitada essa preliminar, que seja julgado improcedente o pedido, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Ao ofertar contrarrazões ao recurso, o apelado arguiu preliminar de não conhecimento da interposição à falta de dialeticidade recursal aduzindo que o Banco/apelante “
limitou-se em repetir os mesmos argumentos expostos em

contestação
” (cf. ID 3496457); no mérito, apresenta réplica às razões recursais, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de não conhecimento à falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto aos requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, por força do art. 1.010 do CPC/2015, a petição deve conter:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)”
(
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”. (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”. (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

No caso, verifico que a apelação interposta ataca os fundamentos da sentença ao argumento de inexistência de pretensão resistida e de juntada dos documentos requisitados pelo autor/apelado, reeditando as teses de defesa, de modo que resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.

À luz do princípio da dialeticidade, rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V

O

T

O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de falta de interesse de agir é questão que se envolve com o mérito recursal, com o qual, será envolvida, apreciada e decidida.

A prova documental recursal mostra que o apelado ajuizou ação de exibição de documentos contra o Banco/apelante, pretendendo a exibição das
fichas individuais de escrituração das operações financeiras celebradas entre os litigantes, ou seja, os
“SLIPS” referentes às Cédulas Rurais e Pignoratícios e Hipotecárias no 89/00242-3 e 89/00279-2.

A instauração válida e utilitária do processo judicial contencioso depende, sempre e necessariamente, da existência de uma “lide” cuja conceituação clássica e jamais revisada no curso da história do processo civil ocidental – pelo menos desde as matutações do vecchio Francesco Carnelutti –, proclama que “lide” é um conflito intersubjetivo de interesses caracterizado, ou qualificado, por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Sem lide, não há o consequente interesse de agir, ou seja, necessidade da atuação imediata e obrigatória do órgão jurisdicional estatal como a única maneira civilizada de resolver o imbróglio, e sem interesse de agir, também e consequentemente, configurada está a carência da ação que inviabiliza a instauração válida e produtiva do processo judicial contencioso (jurisdição voluntária é outra história!).

Pois bem.

Nas ações em que se pretende obter a exibição de documentos bancários diversos, existe no âmbito do eg. STJ jurisprudência, afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sobre os requisitos para a configuração do interesse de agir, enquanto condição da ação, em que o posicionamento adotado foi no sentido de exigir comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável.

Eis o precedente:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (STJ - Segunda Seção - REsp 1349453/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 10/12/2014 - DJe 02/02/2015)

Conquanto o Banco/apelante insista na tese de que não houve pedido extrajudicial de exibição dos documentos, a prova recursal mostra que o apelado remeteu ao apelante a notificação datada de 07.04.2017, onde solicitou os extratos analíticos das Cédulas Rurais e Pignoratícios e Hipotecárias no 89/00242-3 e 89/00279-2 , emitidas em favor do Banco/apelante (cf. ID 34983919), solicitação esta que foi recepcionada pelo apelante no mesmo dia (27.04.2017 – cf. ID 34983920), mas não há prova de que o Banco/apelante tenha dado qualquer resposta a esta solicitação administrativa de apresentação de

documento, além do que, a própria ausência das
fichas individuais de escrituração das operações financeiras celebradas entre os litigantes, ou seja, os
“SLIPS” referentes às Cédulas Rurais e Pignoratícios e Hipotecárias no 89/00242-3 e 89/00279-2, solicitados quando da apresentação da defesa, justificam a necessidade/utilidade da presente ação ante a resistência do Banco em apresentá-los.

De todo modo, para o deslinde da lide pouco importa a inversão ou não do ônus probatório, porquanto, há muito já se firmou entendimento jurisdicional no sentido de que é “
inadmissível a recusa de exibição de documento comum às partes. Precedentes
” (cf. STJ – Terceira Turma – AgRg no Ag 553290 – Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO – Julg. em 16/09/2004 – DJ 22.11.2004, p. 335).

A obrigação de exibir existe independentemente da finalidade para a qual a parte deseja a exibição, inclusive, é possível que a exibição ocorra simplesmente para que a parte requerente tome ciência das informações e avalie a necessidade de ingressar com uma ação principal. A simples dúvida acerca do que está contido nos documentos almejados justifica a exibição.

A exibição judicial de documentos só se justifica quando há recusa à apresentação de documentos que são comuns às partes, o que restou satisfatoriamente comprovado nos autos: no caso, cumpria ao Banco/apelante ter instruído os autos com as
fichas individuais de escrituração das operações financeiras celebradas entre os litigantes, ou seja, os
“SLIPS” referentes às Cédulas Rurais e Pignoratícios e Hipotecárias no 89/00242-3 e 89/00279-2.

O Banco/apelante se limitou a instruir os autos com “Demonstrativo de Conta Vinculada” e “Demonstrativo de Cálculo” (cf. ID 34983943/946), não atendendo, assim, o comando judicial, porquanto, esses documentos não são suficientes a comprovar os índices de correção monetária aplicados pelo Banco/apelado, especificamente nos meses de março/1989 e abril/1990, como requestado pelo autor/apelado, pelo que impõe a aplicação do disposto no art. 400 do CPC, daí porque a r. sentença não merecer reparo.

Sobre a temática recursal:

AGRAVO INTERNO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. JUNTADA DE SLIPS. DESDOBRAMENTO DO PEDIDO EXIBITÓRIO. Cabível o deferimento do pedido de exibição dos "
slips
" cadastrados no sistema de informática do Banco, por se tratar de mero desdobramento do pedido da demanda exibitória. O título é expresso e claro a respeito do dever de exibição dos documentos postulados na exordial, dentre os quais constam informações a respeito dos contratos. Em demanda exibitória a parte autora pretende o alcance das informações para aferir a viabilidade jurídica da revisão dos contratos, o que não abarca unicamente os instrumentos contratuais propriamente ditos, mas outras informações que possam ser úteis para elucidar adequadamente a relação jurídica existente. As informações referentes aos contratos celebrados não se limitam aos instrumentos contratuais e/ou à nomenclatura adotada pela parte; mas ao pedido e à função da demanda exibitória proposta. Agravo Interno Desprovido”. (TJRS - Vigésima Terceira Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 70067031344 – Rel. Des. ALBERTO DELGADO NETO - Julgado em 08/03/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PERÍCIA CONTÁBIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES SOLICITADA POR PERITA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO BANCO DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO COMUM AOS LITIGANTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.- Em se tratando de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário regularmente celebrada entre as partes, tem o Banco Agravado a obrigação de apresentar os extratos, planilhas e demais documentos comprobatórios do montante efetivamente liberado em favor do executado, sempre que solicitado, uma vez que, além de se tratar de documentos comuns aos litigantes, são imprescindíveis à correta apuração do valor da dívida, interferindo diretamente na liquidez do título executado. - A negativa de exibição dos documentos solicitados pela expert gera presunção de veracidade dos fatos que o Embargante pretende provar, de acordo com o art. 400 do CPC de 2015. (TJMG - 16a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0024.10.101461-1/002 – Rel. Des. JOSÉ MARCOS VIEIRA - Julgamento em 04/12/2019 – DJE

em 06/12/2019)

Sem delongas, diante da procedência do pedido autoral, a imposição do ônus sucumbencial ao Banco/apelante é medida que se impõe, porquanto, o autor sagrou-se vencedor em seu pleito.

No tocante aos honorários advocatícios, ao ajuizar a presente ação, o autor/apelado atribuiu a causa o valor de R$ 1.000,00, e, sendo assim, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

O valor dos
honorários advocatícios
deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

Sopesadas as particularidades da lide, considerando que a ação de exibição de documentos não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido processamento regular do feito,
tenho que o montante fixado em R$ 2.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, atendendo aos requisitos do §2o do art. 85 do CPC, pelo que o montante não comporta readequação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no §11 do art. 85 do CPC/2015, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020